Tribunal: TCU
Processo: 003.248/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame. Ato de aposentadoria emitido pelo STJ. Inclusão de parcela de "opção".

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Ana Christina Marinho Marques da Silva, ex-servidora do Superior Tribunal de Justiça, contra o Acórdão 9263/2023-TCU-Primeira Câmara , mediante o qual o TCU considerou ilegal e negou registro a seu ato de aposentadoria, em virtude da inclusão da parcela "opção" em seus proventos, em descumprimento ao disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, bem como pela falta de incidência de contribuição previdenciária sobre tal vantagem na atividade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II; e 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de: 9.1.1. tornar insubsistente o Acórdão 9263/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. considerar legal o ato de aposentadoria da recorrente, ordenando, por consequência, o seu registro; e 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e ao Superior Tribunal de Justiça.